Tribunal: TJDFT
Processo: 0729891-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729891-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BAMBOA CHOPERIA LTDA - ME AGRAVADO: WAGNER BERTOLINI MUSSALEM D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Bamboa Choperia Ltda – ME em face da r. decisão (ID 102903832 na origem) que, nos autos da Execução movida por Wagner Bertolini Mussalem, deixou de prover requerimento de impenhorabilidade do imóvel constrito sob o fundamento de se tratar de bem de família. Em sede plantão judiciário, o e. Desembargador Sandoval Oliveira deferiu requerimento de efeito suspensivo (ID 2908256). A parte Agravada requer que referida decisão seja reconsiderada (ID 29284547). Afirma, em resumo, que a Agravante não tem legitimidade para alegar a impenhorabilidade, pois invoca direito de terceira pessoa, sócia da empresa. Aduz que a Agravante altera a verdade dos fatos. Explica que o imóvel foi vendido pela sócia Ione de Paiva Martins para a pessoa jurídica a fim de viabilizar operação de crédito milionária e é utilizado como sede de outra empresa da Agravante, JRA Consultoria Empresarial EIRELI. Assevera que há nos autos informações no sentido de que a sócia Ione possui diversos outros bens imóveis que, inclusive, foram oferecidos para substituição da penhora. Com razão o Agravado. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. De uma análise mais acurada dos autos, infere-se que no caso em exame não há como reconhecer a probabilidade do direito da Agravante. Conforme se extrai da certidão de ônus reais do imóvel (ID 29284558), o bem objeto da discussão foi vendido pela sócia Ione de Paiva Martins à empresa Bamboa em 15/12/2014. No dia seguinte, foi alienado fiduciariamente ao Banco Bradesco S/A como garantia de empréstimo concedido à pessoa jurídica no valor de R$ 2.457.000,00 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil reais). O bem, portanto, pertence à instituição bancária que, ciente da realização da hasta pública, não apresentou oposição quanto à venda, limitando-se a informar que o saldo atualizado do crédito dela é de R$ 1.535.404,01 (um milhão, quinhentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e quatro reais e um centavo) (ID 103547176 na origem). Conquanto não se desconheça a existência de precedente no c. STJ que admite a proteção relativa ao bem de família para imóvel pertencente à sociedade, essa (proteção) destina-se às empresas familiares, com patrimônio mínimo. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA EM FACE DE BEM SERVIL À RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA. PRETENSÃO DA ENTIDADE FAMILIAR DE EXCLUSÃO DO BEM DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE JURÍDICA E LEGITIMIDADE PARA O OFERECIMENTO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. É BEM DE FAMÍLIA O IMÓVEL PERTENCENTE À SOCIEDADE, DÊS QUE O ÚNICO SERVIL À RESIDÊNCIA DA MESMA. RATIO ESSENDI DA LEI No 8.009/90. 1. A lei deve ser aplicada tendo em vista os fins sociais a que ela se destina. Sob esse enfoque a impenhorabilidade do bem de família visa a preservar o devedor do constrangimento do despejo que o relegue ao desabrigo. 2. Empresas que revelam diminutos empreendimentos familiares, onde seus integrantes são os próprios partícipes da atividade negocial, mitigam o princípio societas distat singulis, peculiaridade a ser aferida cum granu salis pelas instâncias locais. 3. Aferida à saciedade que a família reside no imóvel sede de pequena empresa familiar, impõe-se exegese humanizada, à luz do fundamento da república voltado à proteção da dignidade da pessoa humana, por isso que, expropriar em execução por quantia certa esse imóvel, significa o mesmo que alienar bem de família, posto que, muitas vezes, lex dixit minus quam voluit. 4. In casu, a família foi residir no único imóvel pertencente à família e à empresa, a qual, aliás, com a mesma se confunde, quer pela sua estrutura quer pela conotação familiar que assumem determinadas pessoas jurídicas com patrimônio mínimo. 5. É assente em vertical sede doutrinária que "A impenhorabilidade da Lei no 8.009/90, ainda que tenha como destinatários as pessoas físicas, merece ser aplicada a certas pessoas jurídicas, às firmas individuais, às pequenas empresas com conotação familiar, por exemplo, por haver identidade de patrimônios." (FACHIN, Luiz Edson. "Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo", Rio de Janeiro, Renovar, 2001, p. 154). 6. Em conseqüência "(...) Pequenos empreendimentos nitidamente familiares, onde os sócios são integrantes da família e, muitas vezes, o local de funcionamento confunde-se com a própria moradia, DEVEM BENEFICIAR-SE DA IMPENHORABILIDADE LEGAL." [grifo nosso] 7. Aplicação principiológica do direito infraconstitucional à luz dos valores eleitos como superiores pela constituição federal que autoriza excluir da execução da sociedade bem a ela pertencente mas que é servil à residência como único da família, sendo a empresa multifamiliar. 8. Nessas hipóteses, pela causa petendi eleita, os familiares são terceiros aptos a manusear os embargos de terceiro pelo título que pretendem desvincular, o bem da execução movida pela pessoa jurídica. 9. Recurso especial provido.” (REsp 621.399/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2005, DJ 20/02/2006, p. 207) (Grifou-se) Entretanto, devido às peculiaridades fáticas existentes nestes autos, a situação em análise não se amolda à hipótese descrita no supracitado precedente. Entre outros aspectos, destaque-se que, ao alienar o bem à pessoa jurídica pelo valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), conforme declarado no R-5-27651 da matrícula do imóvel (ID 29284558), a sócia Ione não promoveu negócio de cunho familiar, mas operação que evidentemente tinha por objetivo fomentar a atividade comercial da empresa, pois viabilizou por meio de alienação fiduciária a contratação de empréstimo, em valor vultoso (R$ 2.457.000,00), junto ao Banco Bradesco S/A. Essas circunstâncias impedem considerar o imóvel como bem de família, pois há muito tempo ele deixou de ter simplesmente a função de servir de moradia para a família, sendo utilizado para fins de cunho comercial e permitindo a movimentação de quantias em valores elevados. Nesse contexto, e considerando que o bem pertence ao Banco Bradesco S/A, o qual anuiu com a venda; bem como que o crédito a que essa instituição financeira faz jus tem preferência e será adimplido pelo valor auferido na hasta pública – R$ 3.628.800,00 (três milhões, seiscentos e vinte e oito mil e oitocentos reais - ID 29342940) – não se evidencia irregularidade que impeça seja concluída a alienação e realizado o pagamento da dívida executada. Acrescente-se que o Exequente juntou documentos que comprovam que o imóvel, mesmo após a arrematação, está anunciado para a venda, o que denota comportamento questionável da parte Agravante (ID 29342939). Assim, reconsidero a r. decisão de ID 29088256 para determinar que o processo de origem retome o seu andamento. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator